Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. COMPRA DE VEÍCULO. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CRITÉRIOS. IPVA
1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
2. Se a alienação fiduciária foi contratada mediante fraude, que decorreu da falta de zelo da Requerida/Apelada, enquanto fornecedora, ao deixar de conferir a veracidade dos documentos apresentados, tal fato é hábil a caracterizar o dano moral.
3. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo magistrado com o devido comedimento, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atingindo um ponto razoável que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, tampouco faça com que a indenização seja considerada geradora de vantagem exagerada, a ensejar enriquecimento sem causa do ofendido.
4. Em caso de veículo sobre o qual pesa a alegação de estelionato, para não incidência do IPVA admite-se o emprego da analogia com os casos de furto, roubo e sinistro (art. 1o, §10, da Lei 7.431/85) desde que a fraude tenha sido reconhecida judicialmente, não bastando a simples apresentação de boletim de ocorrência policial.
5. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. Recurso do banco não provido.